Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELMA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 419.999.401-72 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MARIA OZILIA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 167.772.551-68 (APELADO), MANOEL EUZEBIO EVANGELISTA - CPF: 035.641.341-15 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OZILIA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 167.772.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL EUZEBIO EVANGELISTA - CPF: 035.641.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEPENDENTES IDOSOS. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando à operadora de plano de saúde o restabelecimento do contrato coletivo e a manutenção da assistência aos genitores da autora, ambos com idade superior a 80 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é lícita a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, em que há beneficiários idosos com idade superior a 80 anos, à luz da legislação setorial, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente admite a rescisão unilateral de contratos coletivos de saúde desde que observadas as exigências legais, como período mínimo de vigência e notificação prévia, conforme Lei no 9.656/1998 e RN no 195/2009 da ANS.

4. No entanto, a presença de dependentes com idade superior a 80 anos impõe interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, em consonância com o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a hipervulnerabilidade dos idosos na contratação de planos de saúde e a necessidade de preservação do vínculo contratual, especialmente diante da inviabilidade de contratação de novo plano em condições similares.

6. A manutenção da cobertura assistencial aos beneficiários idosos, condicionada ao pagamento integral das mensalidades, não infringe a liberdade contratual da operadora e atende à proteção jurídica conferida aos consumidores mais vulneráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que respeitados os requisitos legais.2. Quando o contrato coletivo abrange dependentes idosos em condição de hipervulnerabilidade, deve-se assegurar a continuidade do vínculo contratual, com fundamento na proteção integral prevista no Estatuto do Idoso e no direito fundamental à saúde, desde que os beneficiários arquem integralmente com os custos do plano.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6o, 196, 197; L. 9.656/1998, art. 13, p.u., II; L. 10.741/2003, arts. 15 e 15, § 3o; CDC, arts. 6o e 39; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.822.102/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.08.2024; TJAM, Processo no 0491771-66.2024.8.04.0001, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela de urgência movida por
CELMA RAMOS EVANGELISTA
, que confirmou a liminar concedida e determinou que a requerida restabeleça a vigência do contrato de plano de saúde e mantenha a assistência prestada aos dependentes/genitores da autora.

Alega a apelante a legalidade da rescisão contratual realizada, por se tratar de contrato coletivo, havendo previsão legal e contratual para tanto.

Aduz que, no ano de 2023, passou por dificuldades para manutenção da prestação dos serviços no âmbito da saúde suplementar, devido a problemas ocorridos em gestões passadas, como vendas por administradora de planos de saúde fora da área de atuação da operadora, altas taxas de Câmara Estadual de Compensação e ausência de Centro Hospitalar para atendimento da massa de usuários do plano de saúde em Cáceres, o que ocasiona mensalmente uma média de R$ 3.000.000,00 a título de intercâmbio.

Em suas palavras, "
ante a inconsistência econômica da Apelante, esta não viu outro meio senão a rescisão contratual com a Apelada, oportunizando seus filiados a realizar migração do plano de saúde, conforme determina a legislação vigente
".

Argumenta que a Resolução n. 195/09 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito que teria sido cumprido.

Sustenta ainda que a Lei n° 9.656/98 veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas nos contratos individuais ou familiares, sendo permitida a rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais ou por adesão, conforme interpretação do seu art. 13.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença em sua totalidade, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 281420768.

Recolhimento do preparo consta em id. 282213894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela de urgência movida por
CELMA RAMOS EVANGELISTA
, que confirmou a liminar concedida e determinou que a requerida restabeleça a vigência do contrato de plano de saúde e mantenha a assistência prestada aos dependentes/genitores da autora.

Verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte reside na
possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano
de saúde quando há entre os dependentes do titular pessoas idosas com idade superior a 80 (oitenta) anos, como é o caso dos genitores da parte apelada.

Inicialmente, reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, em consonância com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

No entanto, como bem asseverado pela apelante, tal aplicação deve ser feita de forma harmônica com a Lei n° 9.656/98, que regula especificamente os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Dos documentos juntados ao feito, verifica-se que a apelada e seus dependentes são beneficiários do Plano de Saúde da recorrente, na modalidade coletiva (id. 281420622 e id. 281420623).

No que tange à rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde, a Lei n° 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato apenas em relação aos planos individuais ou familiares, inexistindo tal restrição para os contratos coletivos.

De igual modo, a Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, estabelece que "
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
".

Nesse contexto, é indubitável que a legislação de regência confere tratamento distinto aos contratos individuais e coletivos, permitindo a rescisão unilateral destes últimos, desde que observados os requisitos de vigência mínima e notificação prévia, os quais não foram questionados nos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem chancelado essa diferenciação, reconhecendo a possibilidade de resilição unilateral dos contratos coletivos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE . SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
É possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde após o período de 12 meses e mediante prévia notificação da parte
,
pois o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares . 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1822102 SP 2021/0011674-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (destaquei)

Entretanto,
a questão em debate apresenta uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada
:
a presença de dependentes idosos, com idade superior a 80 (oitenta) anos
, situação que atrai a incidência do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) e impõe uma análise mais cuidadosa e ponderada acerca da rescisão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos similares, tem reconhecido que, em se tratando de beneficiários idosos, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Nesse sentido, destaco o REsp 1986398/MT, no qual a Terceira Turma do STJ assentou que a própria Lei n° 9.656/98 evidencia, em diversas passagens, a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde do idoso. Destaca-se:

8. Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso
(Lei
10.741
/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei
9.656
/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde.

9. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Precedentes.

(...)Deveras, a condição de idoso faz com que o ser humano passe a necessitar dos serviços de saúde com maior frequência, elevando significativamente os gastos com a manutenção da própria saúde.

(...)
Essa condição peculiar do idoso torna-o parte hipervulnerável no mercado de planos de saúde, uma vez que apresenta grau de vulnerabilidade bastante superior à do consumidor de planos de saúde em geral
.

Com efeito, ao examinar o arcabouço jurídico aplicável à espécie, verifica-se que o legislador conferiu especial proteção aos idosos, reconhecendo sua condição de hipervulnerabilidade.

Tal proteção se justifica não apenas pelo aspecto etário, mas principalmente pela dificuldade de contratação de novos planos de saúde por pessoas de idade avançada, seja pelos valores elevados, seja pelas limitações impostas pelas operadoras, especialmente em relação às doenças preexistentes.

No caso em análise, os genitores da apelada possuem idade superior a 80 (oitenta) anos, circunstância que torna praticamente inviável a contratação de novo plano de saúde em condições similares, colocando-os em situação de extrema vulnerabilidade.

Permitir a rescisão unilateral do contrato, ainda que formalmente amparada pela legislação aplicável aos contratos coletivos, significaria, na prática, negar-lhes o acesso à saúde suplementar, em flagrante afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

Ressalto que não se está a negar vigência às normas que regem os contratos coletivos de plano de saúde, tampouco a ignorar a autonomia da vontade e a liberdade contratual das partes. O que se busca é uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, que harmonize os diversos diplomas legais aplicáveis à espécie e promova a máxima efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

Nesse cenário, entendo que a manutenção do vínculo contratual em relação aos dependentes idosos da parte apelada representa a solução que melhor se coaduna com os princípios e valores que norteiam nosso sistema jurídico, notadamente a proteção ao idoso e o direito à saúde. Saliento, por oportuno, que tal manutenção está condicionada ao pagamento do custo integral do plano pelos beneficiários, conforme bem estabelecido na sentença recorrida, o que afasta eventual alegação de desequilíbrio contratual.

À propósito:

Tese de julgamento
: "1
. A operadora que cancela unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial tem obrigação legal de disponibilizar plano individual/familiar equivalente aos beneficiários, sem carências
.
2. O cancelamento do plano sem oferta de migração para plano individual/familiar, interrompendo tratamentos médicos contínuos de beneficiários idosos,
é ilícito
." (TJAM. 22a Vara Cível e de Acidentes de Trânsito. Processo no
0491771-66.2024.8.04.0001
. Juiz George Hamilton Lins Barroso. 05/11/2024.)

Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo um direito social fundamental previsto no art.
6o
e regulamentado nos arts.
196
a
200
da
Constituição Federal
.

O art. 196 estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado
". Embora prestado diretamente pelo Poder Público, os serviços de saúde também podem ser executados pela iniciativa privada, inclusive por meio de planos privados de assistência à saúde, que estão sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público (art. 197, CF/88).

Além disso, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) prevê em seu art. 15, § 3o que "
é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade
".

Não se pode admitir que o término abrupto do plano, sem substituição, interrompa tratamentos médicos contínuos e necessários dos autores, colocando em risco sua saúde e sobrevivência. Nesse sentido, o STJ firmou a tese de que:

" A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida"(
REsp 1.846.123/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22/06/2022)."

Quanto às dificuldades financeiras alegadas pela operadora, embora compreensíveis, não podem ser opostas aos consumidores como justificativa para a rescisão contratual, especialmente quando se trata de dependentes idosos em situação de hipervulnerabilidade. A viabilidade econômica da operadora, ainda que legítima preocupação, deve ser buscada por outros meios, que não impliquem em prejuízo direto à saúde e bem-estar de seus beneficiários mais vulneráveis.

Por fim, registro que a sentença recorrida, ao determinar a manutenção do vínculo contratual apenas em relação aos dependentes idosos, adotou solução equilibrada e proporcional, que atende tanto à proteção dos consumidores hipervulneráveis quanto à liberdade contratual da operadora em relação aos demais beneficiários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025